Tribunal: TJBA
Processo: 0507468-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507468-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: DENIZE SILVA POMPONET DUARTE e outros

Advogado(s)
:
SILENE NUNES DA SILVA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MATERIAIS, CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO DESEMBOLSO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. 3. CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507468-52.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelados DENIZE SILVA POMPONET DUARTE e OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator